Tribunal: TJDFT
Processo: 0706389-06.2019.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do estampado na petição colacionada aos autos[1], as partes litigantes convencionaram a resolução do conflito de interesses que as enlaça mediante concessões mútuas, concertando a transação nela materializada, que, a seu turno, tivera como objeto tão somente a verba honorária cominada à parte ré, pois o pedido pertinente à cobertura securitária formulado fora ultimado e o pedido indenizatório à guisa de dano moral fora refutado. Ouvida, a douta Procuradoria de Justiça manifestara-se favoravelmente à homologação da composição[2]. Alinhavadas essas considerações e cotejando-se as condições concertadas, afere-se que não sobeja nenhum óbice à homologação da composição, notadamente porque alcança direitos de índole exclusivamente patrimonial, portanto plenamente disponíveis. Aduzidas essas reflexões e valendo-me da autorização derivada do artigo 932, inciso I, do novo estatuto processual e artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, homologo a transação celebrada entre as partes, no molde do retratado no petitório individualizado, para que irradie seus jurídicos e legais efeitos, colocando termo ao processo, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do novo estatuto processual. Como corolário do acordado, fica prejudicado os embargos de declaração formulados pela parte ré. Honorários advocatícios, conforme o convencionado. Custas finais, pela ré. Preclusa esta decisão, tornem os autos ao ilustrado Juízo a quo de forma a, implementado o concertado, ser promovido o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 17609083. [2] - ID 17979671.